Tribunal: CARF
Processo: 16327.720995/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720995/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO
POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de
entidade aberta, quando ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria
distinta de trabalhadores da empresa, Integram a remuneração e se sujeitam à
incidência das contribuições sociais previdenciárias os aportes e as
contribuições a plano de previdência privada complementar efetuados pela
empresa se não comprovado o caráter previdenciário dos mesmos (aportes e
contribuições).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep
não afasta a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno
exercício das atividades de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o
do art. 41 da LC 109/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rerratificar o
Acórdão n. 2301-007.028, de 04 de fevereiro de 2020, para, sanando o vício apontado, alterar-
lhe a ementa, que passa a ser a constante deste voto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720995/2018-13
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte (fls. 1176-1188),
pelos quais sustenta-se, em síntese:
a) Há contradição entre a ementa e a fundamentação do Acórdão no 2301-
007.028 da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção de Julgamento do CARF. Isso porque a ementa reconheceu que,
ainda que ofertado plano diferenciado a grupos ou categorias distintas de
trabalhadores da empresa, os aportes aos planos coletivos de previdência
complementar de entidade aberta não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que a fundamentação do voto
vencedor foi justamente no sentido oposto, resultando na negativa de
provimento ao recurso voluntário interposto pela embargante;
b) A referida decisão também se omitiu em analisar as questões trazidas aos
autos em sede de recurso voluntário, sob o argumento de que seriam
idênticas às matérias já abordadas na impugnação ao lançamento;
A presente questão diz respeito a Autos de Infração vinculados ao Procedimento
Fiscal no 0816600.2017.00316 (fls. 2-858) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, inclusive GILRAT e destinadas a outras entidades e fundos, incidentes sobre
previdência privada e complementar de empregados e contribuinte individuais não oferecidas à
tributação, em face de Banco Bradesco S.A. (CNPJ no 60.746.948/0001-12), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2014 a 12/2015. As autuações alcançaram os montante de
R$ 278.883.470,34 (duzentos e setenta e oito milhões oitocentos e oitenta e três mil e
quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos) e R$ 7.464.048,97 (sete milhões
quatrocentos e sessenta e quatro mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). A
contribuinte foi notificada em 14/12/2018 (fl. 859 e 860) e 17/12/2018 (fls. 861-864).
Além de detalhar os procedimentos realizados, o Relatório de fls. 807-835
explicita a análise efetuada pela fiscalização dos documentos apresentados pela contribuinte,
especialmente com relação aos planos de aportes suplementares aos planos de previdência
privada “PGBL-empresarial”. Em síntese, concluiu a fiscalização que tais aportes deveriam ser
considerados como verbas remuneratórias, uma vez que não respeitavam a legislação
especificada às fls. 809-814, não visavam a constituição de reservas garantidoras de benefícios e
não eram extensivos à totalidade dos empregados. Com isso, o entendimento fixado foi de que os
montantes integravam o salário-de-contribuição e constituíram fato gerador das contribuições
previdenciárias ora cobradas.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal, demais intimações e respostas da contribuinte (fls. 2-6, 9, 10, 181-184, 191,
192, 266-271, 280-282); ii) Recibo de entrega de arquivos digitais (fls. 7, 8 e 11-14, 185, 193,
272, 283); iii) Procuração e substabelecimento (fls. 15-18, 186-189, 194-197, 273-278, 284-287);
iv) Documentos pessoais (fls. 19, 190, 198, 279, 288, 289); v) Caderno empresarial 2 - Balanço
do Banco Bradesco S.A., Banco ABC Brasil S.A. (fls. 20-55); vi) Atas de reuniões e assembleias
da contribuinte e seus anexos (fls. 56-107, 362-365); vii) Convênios e contratos de adesão aos
planos de previdência privada e seus termos aditivos (fls. 108-180); viii) Extrato para simples
conferência - segunda via (fls. 199-260); ix) Demonstrativo dos valores pelo Banco Bradesco
S.A. para o plano de previdência privada dos seus diretores estatutários no exercício de 2014 (fls.
261-265); x) Relação dos segurados em gozo do benefício (fls. 290 e 291); x) Estatuto social da
contribuinte (fls. 292-361); xi) Formulário de referência conforme anexo 24 da instrução CVM
no 480 de 07 de dezembro de 2009 - Maio/2016 (fls. 366-761); xii) Cópias de consultas com
detalhamento mensal no Sistema DIRF (fls. 762-785); xiii) Referentes a Declarações de Imposto
de Renda de Pessoas Físicas (fls. 786-803); xiv) Planilhas de valores de aportes suplementares
em reais (fl. 804).
O contribuinte apresentou impugnação em 15/01/2019, conforme as fls. 868-919.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração,
substabelecimento e documentos societários (fls. 922-1040); ii) Processos SUSEP no
10.003048/01-23 e no 15414.900990/2014-05 (fls. 1041-1050); iii) Regimento do Comitê de
Remuneração vigente à época dos fatos (fls. 1051-1055); iv) Atas de reuniões do Comitê de
Remuneração ocorridas em 2009 (fls. 1056-1058).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-70.290, de 28 de março de 2019 (fls. 1069-1083), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO DISPONÍVEL À TOTALIDADE DOS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos pela empresa relativos a programa de previdência complementar não
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes integram o salário-de-
contribuição. Integram a remuneração e se sujeitam à incidência das contribuições
sociais previdenciárias os aportes e as contribuições a plano de previdência privada
complementar efetuados pela empresa se não comprovado o caráter previdenciário dos
mesmos (aportes e contribuições).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 29/03/2019 (fls. 1090), a contribuinte interpôs recurso voluntário em
29/04/2019 conforme fls. 1093-1151.
Essa Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de
Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-007.028, de 04 de fevereiro de 2020 (fls.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

1155-1164), negou provimento ao recurso voluntário, com base no entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de entidade
aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa, não integram a base cálculo da contribuição previdenciária,
mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao trabalho, concedidos a
título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação do propósito
previdenciário do plano, que deve destinar-se à formação de reservas para garantia dos
benefícios contratados, implica a tributação das contribuições efetuadas pela empresa
instituidora ao plano de previdência privada aberta.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep não afasta
a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades
de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC 109/01.
Após a oposição dos embargos, sobreveio o despacho de fls. 1193-1197, que lhes
deu parcial seguimento, apenas quanto ao item referente entre a contradição entre a ementa e a
fundamentação do voto vencedor do Acórdão acima citado.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Considerando as razões apresentadas pelo embargante, bem como o que restou
consignado no despacho de fls. 1193-1197 e na própria decisão embargada, reputo que realmente
existe contradição entre a ementa do Acórdão no 2301-007.028 e o teor do voto vencedor.
Isso porque as razões da decisão deste órgão julgador, bem como a conclusão
apresentada por voto de qualidade, foram no sentido de considerar que os aportes de PGBL -
empresarial referidos no relatório fiscal realmente não se amoldavam à exceção do art. 28, § 9o,
XV, da Lei no 8.212/91, devendo incidir as contribuições previdenciárias ora cobradas, enquanto
a ementa indicou o entendimento de que, mesmo que plano de aportes não se estendesse a todos
os empregados, não deveria integrar o salário de contribuição.
Sendo assim, ratifico as razões do referido voto e entendo cabível a alteração da
ementa do Acórdão para conste o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720995/2018-13

PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INSTITUÍDO POR
ENTIDADE ABERTA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de entidade
aberta deverão ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias
quando os benefícios suplementares não estejam disponíveis a todos os empregados e
dirigentes, como é o caso dos autos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A fiscalização das entidades de previdência complementar aberta pela Susep não afasta
a competência das autoridades fiscais, relativamente ao pleno exercício das atividades
de fiscalização tributária, conforme determina o § 4o do art. 41 da LC 109/01.
Assim, entendo que restará sanada a contradição anteriormente verificada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por reconhecer a contradição alegada pelo embargante,
para o fim de corrigir a ementa do Acórdão no 2301-007.028, de 04 de fevereiro de 2020, e
conforma-la ao conteúdo do voto vencedor nos termos acima delineados.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1204
DF CARF MF
Original